Tribunal: TJSP
Processo: 1006329-62.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado, e o cartão de crédito adquirido ao réu pela autora foi utilizado. O réu comprovou a existência do débito que deu origem à negativação

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado, e o cartão de crédito adquirido ao réu pela autora foi utilizado. O réu comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome da autora.

Tentativa da autora de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte da autora restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, a autora alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Sua conduta se subsume às hipóteses previstas nos incs. II, III, V e VI do art. 80 do CPC. Faz mesmo jus à pecha de litigante frívola e à imposição das penalidades previstas para o improbus litigator.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357829
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006329-62.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
TATIANA DE JESUS MENGALLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
2/6
Voto no 24.766
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224
Comarca de Guarulhos / 7a Vara Cível
Juiz(a): Marcelo Tsuno
Apelante(s): Tatiana de Jesus Mengalli
Apelado(a)(s): Hipercard Banco Múltiplo S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM E EXISTÊNCIA DO
DÉBITO DEMONSTRADAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA
AUTORA
EFETIVADA
EM
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO, DIANTE DO INADIMPLEMENTO.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado, e o cartão
de crédito adquirido ao réu pela autora foi utilizado. O réu
comprovou a existência do débito que deu origem à
negativação do nome da autora.
TENTATIVA
DA
AUTORA
DE
LUDIBRIAR
O PODER
JUDICIÁRIO, COM OBJETIVO ILEGAL. DÉBITO EXIGÍVEL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
A deslealdade processual por parte da autora restou
evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, a autora
alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir
objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo
temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão
manifestamente infundada. Sua conduta se subsume às
hipóteses previstas nos incs. II, III, V e VI do art. 80 do CPC.
Faz mesmo jus à pecha de litigante frívola e à imposição das
penalidades previstas para o improbus litigator.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 136/139, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito que
TATIANA DE JESUS MENGALLI move em face de HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO
S/A, e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido
da causa e a indenizar o réu no valor de mais 5% do valor corrigido da
causa, por ter sido considerada litigante de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
3/6
A autora narra na inicial que teve o nome inscrito no rol dos
inadimplentes, por solicitação do réu, em virtude de débito que não
contraiu. Pede a declaração de inexistência do débito.
Em contestação, o réu alega que, em janeiro de 2015, celebrou
com a autora um contrato de fornecimento, aquisição, uso e administração
de cartão de crédito. A autora, inclusive, entrou em contato pela central
telefônica, em busca da renegociação de seu débito. O cartão foi cancelado
em maio de 2015, por falta de pagamento. O débito existe e é exigível. A
autora é litigante de má-fé.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, a autora pugnou pelo deslinde precoce da demanda.
Em sua decisão saneadora, o nobre magistrado a quo
determinou o comparecimento da autora em audiência de instrução, para
colheita de seu depoimento pessoal. A diligência, no entanto, restou
infrutífera, porquanto ela não mora no endereço fornecido na inicial, e sua
patrona não soube informar seu paradeiro.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) o réu trouxe aos
autos os documentos que originaram a dívida, tratando-se de proposta de
solicitação de cartão de crédito e termo de recebimento de número
provisório de cartão, assinados pela autora e acompanhados de cópia de
seu documento pessoal, além de faturas de utilização do cartão; (b) na
mídia digital apresentada pelo réu, a autora questiona o limite de crédito
disponível a ela no mencionado cartão; (c) cumpria à autora comprovar a
quitação da dívida, mas desse ônus não se desincumbiu; (d) o desinteresse
da autora e a inércia de sua patrona em fornecer a informação a que se
comprometeu (endereço da autora, cuja atualização constitui um dever processual)
não têm justificativa e corroboram a má-fé e o descaso dela com o
Judiciário; (e) a negativação do nome da autora configurou exercício
regular de direito; e (f) a autora é litigante de má-fé. Assim, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, e condenou a autora ao
pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa e a indenizar o réu
no valor de mais 5% do valor corrigido da causa, por ter sido considerada
litigante de má-fé.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Inconformada, a autora apela às pp. 157/172. Repisa a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
4/6
tese já expendida em sua exordial. Acrescenta que não deve ser
considerada litigante de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões (pp. 176/182).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Os documentos que acompanharam a contestação (e que não
foram impugnados nem minimamente pela autora, em especial as operações indicadas
nas faturas) comprovam o vínculo jurídico entre as partes e a utilização do
cartão. O réu apresentou a proposta de adesão ao cartão de crédito assinada
pela autora. Há, inclusive, a gravação de conversa telefônica mantida entre
a autora e um preposto do réu, na qual ela questiona qual seria o limite
parcelado do cartão.
Ademais, o réu discriminou pormenorizadamente a evolução
do débito que deu origem à anotação desabonadora.
Cumpria à autora, nessas circunstâncias, demonstrar que
efetuou o pagamento das operações realizadas com uso do cartão. Desse
ônus, porém, não se desincumbiu.
Ora, não se olvida que a legislação consumerista rege a relação
jurídica de direito material travada entre as partes.
É cediço, outrossim, que a legislação consumerista prevê a
possibilidade de inversão do ônus da prova, como forma de facilitar a
defesa dos direitos do consumidor em Juízo.
Sucede que tais premissas não podem ser levadas a ferro e
fogo, ao extremo, a ponto de se carrear sempre e indistintamente o ônus da
prova ao prestador de serviços.
A inversão do ônus da prova preconizada na legislação
consumerista não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento, mas, repita-se, facilitação da defesa do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
5/6
consumidor em Juízo.
E ela só é possível quando se verificar a verossimilhança da
alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência técnica no campo
probatório. Assim, nem sempre o consumidor é beneficiado com tal
inversão.
No caso concreto, a alegação da autora, frente aos documentos
apresentados, restou destituída de verossimilhança.
Enfim, demonstrada a origem do débito que culminou na
negativação do nome da autora, e diante do inadimplemento, não há falar
em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.
A autora veio a Juízo imbuída de má-fé, com pretensão de se
enriquecer ilicitamente, utilizando a máquina judiciária para obtenção de
fim escuso.
Porque procedeu assim, faz jus à pecha de litigante frívola e à
imposição das penalidades previstas para o improbus litigator.
É com muito pesar que, hodiernamente, tem-se visto com
frequência indesejada a formulação de peças processuais genéricas,
massificadas, despreocupadas com a real necessidade de ajuizamento de
inúmeras demandas infundadas.
Infelizmente, no caso concreto, a autora não atuou em Juízo
como se esperava que o fizesse ou seja, segundo os ditames da boa-fé
objetiva. A boa-fé processual, a lealdade, a cooperação e a solidariedade
devem nortear os sujeitos da relação jurídica processual, mas não é isso o
que se vê nestes autos.
De forma genérica e despreocupada, a autora veio a Juízo
dizendo que a negativação de seu nome fora indevida, pois o débito não
existe.
Essa atuação temerária, contrária à verdade dos fatos, está a
merecer reprimenda; e revela pretensão de enriquecimento indevido.
Por fim, embora a revogação da assistência judiciária gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006329-62.2016.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
6/6
não esteja incluída nas penalidades previstas para o litigante de má-fé, a
autora deverá pagar a multa e a indenização impostas.
E isso porque a concessão da assistência judiciária gratuita não
obsta a cobrança daquelas penalidades, e sua exigência não se sujeita ao
disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que dentre as
isenções concedidas ao beneficiário não se encontra a condenação por
litigância frívola.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, ficam majorados para
R$1.500,00 observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.